Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANGELO AUGUSTO DE ARAUJO ESCARLATE em desfavor de ANAXIMENES VIEIRA DELMONDES. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença no 0018468-63/2016, iniciado por Anaximenes Vieira Delmondes (agravado), objetivando o pagamento de R$6.710,32, sendo R$610,02 relativos aos honorários advocatícios da fase executiva, onde, aos 11/11/2019, houve o bloqueio de valores pertencentes aos executados Angelo Augusto de Araújo Escarlate (agravante) e Aurora de Araújo Escarlate, via sistema Bacenjud (ID13696385). Em 20/11/2019, referidos executados apresentaram impugnação contra o ato constritivo, sob a alegação de impenhorabilidade absoluta. Quanto ao devedor Angelo Escarlate, afirmaram que a quantia de R$2.673,66 detém natureza salarial, pois refere-se à transferência de PIS/PASEP pela Caixa Econômica Federal. Quanto à devedora Aurora Escarlate, afirmaram que o valor constrito, R$2.197,54, se refere a saldo de aposentadoria paga pelo INSS (ID13696386). A decisão agravada, prolatada em 03/12/2019, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID13696406): “Não obstante, analisando os autos, em que pese a alegação de que os proventos recebidos são de aposentaria e provenientes da verba de PIS/PASEP, verifico que nos documentos juntados, a parte devedora não logrou êxito em comprovar a sua alegação, uma vez que foram juntados apenas boletos de aluguel e de plano de saúde, contratos diversos, de modo que não restou comprovado nos autos o caráter alimentar das importâncias depositadas, não sendo o caso de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.” Em seu recurso, o agravante busca a liberação dos valores bloqueados, incluindo aqueles pertencentes à executada Aurora Escarlate, a qual faleceu em 27/11/2019. Reitera que as quantias bloqueadas são absolutamente impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, conforme demonstrado pelos documentos acostados pelas partes. Sustenta que o débito exequendo não se enquadra na exceção prevista no art. 833, §2o, CPC. Com isso, pretende a antecipação da tutela recursal, liberando-se em seu favor os recursos penhorados, e, no mérito, a confirmação da medida liminar vindicada (ID13696368). Preparo recolhido (IDs 13696371/13696373). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). É o relatório. DECIDO. 1) Penhora contra Aurora Escarlate O agravante informa que a executada Aurora Escarlate era sua mãe e faleceu no dia 27/11/2019, “vítima de insuficiência respiratória e pneumonia”. Porém, não consta do feito de origem que o recorrente foi habilitado para suceder-lhe no processo. Segundo determina o art. 110 do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores [...]”. Deverá, assim, ser realizada a sucessão processual da parte, motivo pelo qual a penhora de seus recursos deverá ser mantida até ulterior decisão em eventual agravo de instrumento a ser interposto pela parte legitimada. Saliente-se que a execução está suspensa em relação à devedora falecida desde a data do óbito, conforme art. 313, I e §§ 1o e 2o, e art. 689, ambos do CPC. Assim, deixo de apreciar os pedidos recursais formulados em favor de Aurora Escarlate, por faltar legitimidade ao agravante para recorrer neste particular, impondo-se aguardar a definição da sucessão processual da falecida para somente após impugnar a penhora. 2) Penhora contra Angelo Escarlate O agravante pugna pela concessão de tutela recursal antecipada, para liberação dos seus recursos penhorados. Segundo o art. 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento parcial da medida vindicada. Consta dos autos que o bloqueio realizado nas contas do agravante alcançou valor superior a R$6.969,75, dos quais R$2.673,66 estão depositados em conta do Banco do Brasil (pp. 3/6, ID13696383). O agravante alega que “os diversos contratos a que se referiu a r. decisão agravada, juntados pelo agravante, têm como objeto o pagamento de verba honorária contratual, depositadas nas contas bancárias do agravante, portanto, o saldo lá existente não poderia ser objeto de bloqueio judicial ou penhora por se tratar de verba alimentar”. Aduz, quanto especificamente aos R$2.673,66, que esta quantia se refere à transferência de PIS/PASEP pela Caixa Econômica Federal. De início, saliente-se que o argumento relativo à natureza de verba honorária contratual de parte dos valores bloqueados constitui nítida hipótese de inovação recursal, o que inviabiliza a apreciação desta questão em sede recursal. É que esta alegação não foi objetivamente suscitada e decidida anteriormente e, por consequência, não se submeteu ao crivo do contraditório. Com efeito, em sede de primeira instância, o executado apenas impugnou o bloqueio de R$2.673,66, alegando se tratar de PIS/PASEP, devendo a presente análise se restringir a esta quantia. O documento de ID13696388 demonstra que o importe de R$2.670,00 trata-se de verba decorrente de salário, recebida pelo devedor a título de PIS/PASEP. Quanto a este tema, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial, permitindo a constrição de parcela dos proventos dos devedores, em percentual adequado às possibilidades dos executados. O relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Eis a ementa do acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, ainda antes do novo Código Processual Civil, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial desprovido.” (3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016) Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Desta feita, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Nesse contexto, a jurisprudência tem entendimento como razoável a penhora de até 30% do salário do devedor. No caso, verifica-se que foi bloqueado o total da quantia recebida pelo devedor a título de PIS/PASEP, equivalente a R$2.670,00 (IDs 13696383 e 13696388). Por outro lado, não há informação da renda estimada por ele auferida, o que inviabiliza averiguar a que percentual dos seus ganhos corresponde o valor constrito. Contudo, há informação de que o executado é advogado, tendo sido juntados alguns contratos de prestação de serviços advocatícios, nos quais é possível colher indícios dos parcos ganhos da parte (pp. 4/13, ID13696388). Neste cenário, numa análise superficial, própria deste momento, tenho como razoável a limitação da penhora em 30% da quantia recebida a título de PIS/PASEP, o que equivale a R$801,00, devendo ser liberada, portanto, a quantia de R$1.869,00. Com base nestas considerações, DEFIRO EM PARTE a liminar, para determinar a parcial liberação do valor constrito, no importe de R$1.869,00 (um mil, oitocentos e sessenta e nove reais), mantendo-se o bloqueio de R$801,00 (oitocentos e um reais). Comunique-se ao juiz da causa, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para resposta (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator